Tribunal: TJES
Processo: 0006458-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006458-93.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MIRIA BARBOSA GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006458-93.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MIRIA BARBOSA GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS REALIZADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MIRIÃ BARBOSA GOMES DA SILVA contra a sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Vitória, que a condenou como incursa nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão e 375 dias-multa, substituída por restritivas de direitos. A condenação decorre do transporte de 2 tabletes de crack, sem autorização legal, entre Belo Horizonte/MG e Vitória/ES, em 27 de agosto de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da busca pessoal sob o argumento de ausência de fundadas suspeitas para sua realização; (ii) examinar a alegação de insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal é válida, pois foi precedida de diligências investigatórias que geraram fundadas suspeitas, conforme autorizado pelo art. 244 do Código de Processo Penal, não sendo necessária a existência de mandado em tais situações.

A defesa alegou que a busca foi baseada apenas em denúncia anônima, porém os policiais civis realizaram investigações preliminares que confirmaram a veracidade das informações, culminando na abordagem e apreensão da droga.

No mérito, a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por provas documentais e testemunhais, como o boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos dos policiais.

A confissão da apelante, aliada às declarações consistentes dos policiais civis, corrobora a condenação, sendo a prova testemunhal, especialmente a dos agentes públicos, idônea e suficiente para fundamentar a decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reitera a validade dos depoimentos policiais, quando em consonância com as demais provas, como meio de prova idôneo para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal baseada em fundadas suspeitas, previamente corroboradas por diligências investigatórias, é válida e não exige mandado judicial.

A confissão do réu, somada a depoimentos de policiais corroborados por provas materiais, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.516/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/9/2024, DJe 12/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006458-93.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MIRIA BARBOSA GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade da busca pessoal ao argumento de que não havia fundadas suspeitas que autorizassem a medida.

Dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal que
“
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Embora a defesa alegue que a busca pessoal foi realizada tão somente com base em “denúncia” anônima, o conjunto probatório colacionado aos autos revela que, na verdade, os policiais civis, ao receberem a informação de que a ré transportaria drogas de um estado a outro, procederam investigações preliminares a fim de atestarem a veracidade dos fatos.

Diante disso, obtiveram fortes indícios de que a acusada, de fato, viajaria de ônibus com a finalidade de transportar substâncias entorpecentes.

Sendo realizadas diligências investigatórias acerca do fato noticiado, não há que se falar em ausência de fundadas suspeitas, de modo que os agentes públicos já estavam munidos de informações suficientes acerca da prática do crime.

Acerca do tema, segue orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS (1,05 KG DE MACONHA) E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA, COM A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA OBJETO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO AGRAVANTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE PROBATÓRIA. BUSCA PESSOAL E INCURSÃO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. REGIME FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE 1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente a impetração, não reconhecendo nulidade nas buscas pessoal e domiciliar, mantendo a condenação por tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, inicialmente, porque as pretensões de absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico e de redimensionamento da pena não podem ser conhecidas, pois são objeto de recurso especial interposto pelo ora agravante, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Ademais, não demonstrada ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar, pois foram precedidas de outras diligências investigatórias. 3. Finalmente, também sem razão quanto ao agravamento do regime inicial, devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 895.516/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MIRIÃ BARBOSA GOMES DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de agosto de 2022, a denunciada chegou a Vitória, em ônibus da Viação Gontijo, procedente de Belo Horizonte/MG, com uma mala contendo 2 (dois) tabletes de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, pugna a defesa, no mérito, pela absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 48723780, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, laudo pericial de exame químico nº 10.581/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor da apelante.

A recorrente confessou os fatos narrados na exordial, tanto na esfera policial quanto em juízo, afirmando que partiu de Vitória para Cuiabá/MT de avião. Chegando ao local, foi à rodoviária, onde um motorista de Uber a aguardava com uma mala.

Ato contínuo, pegou a mala com o motorista, afirmando, neste ponto, que sabia que transportaria drogas, mas não sabia de qual natureza, sendo que receberia R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sendo assim, a ré embarcou em ônibus para Goiânia/GO e em outro ônibus para Belo Horizonte/MG, de onde seguiu para Vitória/ES, esclarecendo que o destino final da droga seria Serra/ES.

Importa destacar que os policiais civis foram uníssonos ao afirmarem, também em juízo, que receberam uma informação que dava conta de que a acusada transportaria drogas de outro estado para Serra/ES e, em razão disso, fizeram diligências e investigações preliminares recebendo a confirmação da identidade da recorrente.

Confirmando junto à empresa de ônibus o nome da apelante na lista de passageiros, foram até a rodoviária e fizeram a abordagem dela, obtendo êxito em apreender a mala com crack em seu interior.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, a confissão da ré aliada às firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais civis em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade da apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.